Tribunal: TJMT
Processo: 1032905-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032905-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (ADVOGADO), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (IMPETRANTE), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), VITORIA FERREIRA DIAS - CPF: 068.376.662-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FERREIRA DIAS - CPF: 068.376.662-74 (PACIENTE), HUGO ALVES BORGES - CPF: 073.279.092-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. MATERNIDADE COM FILHO LACTENTE. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 318, III E V, 318-A E 318-B DO CPP. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (
HC coletivo n. 143.641/SP
). CRIME SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA.

I – Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), com pedido de substituição da prisão por domiciliar, em razão de ser mãe de duas crianças, uma delas com menos de 1 (um) ano de idade e em fase de amamentação.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a paciente contaria com rede de apoio familiar capaz de suprir os cuidados com os filhos.

II – Questão em discussão:

(i) verificar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, III e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal;

(
ii
) analisar se a existência de rede de apoio familiar afasta o direito à prisão domiciliar reconhecido na legislação e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III – Razões de decidir:

O art. 318, incisos III e V,
c.c
. os
arts
. 318-A e 318-B, do CPP, impõe ao Poder Judiciário o dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, salvo nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra descendentes, hipóteses que não se verificam nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC coletivo n. 143.641/SP
, firmou entendimento vinculante de que a maternidade de crianças pequenas gera presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, a qual não
pode ser afastada unicamente pela existência de rede de apoio familiar.

A manutenção da prisão preventiva de mãe de criança lactente, sem demonstração concreta de risco processual e em descompasso com os direitos fundamentais da criança à convivência familiar, constitui constrangimento ilegal.

A negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, baseada em presunção genérica de suficiência da rede familiar, contraria o princípio da proteção integral da criança (art. 227 da Constituição Federal), a proporcionalidade e a legalidade estrita.

A prisão domiciliar, nas condições dos autos, mostra-se compatível com a gravidade abstrata do crime imputado, ausente qualquer elemento de violência ou ameaça, devendo prevalecer o direito subjetivo da mãe ao convívio e cuidado de seus filhos pequenos.

IV – Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A mãe de criança menor de 12 (doze) anos, especialmente em fase de amamentação, tem direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo nos casos de violência ou crime contra descendente.

A existência de rede de apoio familiar não afasta a presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos.

A negativa de prisão domiciliar fundada em premissas fáticas dissociadas do precedente vinculante do STF configura constrangimento ilegal.

Dispositivos legais citados:

arts
. 5o, XLVIII, e 227 da Constituição Federal;
arts
. 312, 313, 318, III e V, 318-A, 318-B e 319 do Código de Processo Penal; Lei n. 13.769/2018.

Jurisprudência

citada:

STF –
HC coletivo n. 143.641/SP
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 20/02/2018.

STJ –
AgRg
no HC n. 983.939/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 04/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por PATRICK LIMA GUEDES e GUSTAVO ALVES OLIVEIRA, em favor de VITORIA FERREIRA DIAS, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina (MT), que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), conforme decisão que se vê no Id. 316622865.

A prisão ocorreu em 17/09/2025, ocasião em que a paciente foi flagrada com aproximadamente 102 (cento e dois) quilos de substância análoga à maconha (114 tabletes) e 12 (doze) comprimidos de ecstasy, configurando, em tese, tráfico interestadual de entorpecentes. A conversão da custódia foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, inclusive em razão de envolvimento anterior da paciente com o tráfico no ano de 2021.

Em suas razões (Id. 316622863), os impetrantes sustentam, em síntese, que a paciente é mãe de duas crianças, sendo uma delas lactente, com menos de 1 (um) ano de idade, o que, nos termos dos artigos 318, III e V, 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Alegam, ainda, a aplicação do precedente vinculante firmado no HC coletivo n
.
143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal, e sustentam que a decisão atacada estaria fundada em premissa fática equivocada, ao considerar que os filhos da paciente estariam sob os cuidados da avó materna, quando na verdade estão sob a responsabilidade da irmã da paciente, o que comprovaria a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Pleiteiam, assim, a concessão da ordem para que a paciente aguarde o trâmite processual em prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do próprio TJMT.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no Id. 319323365, reiterando os fundamentos da decisão, especialmente quanto à expressiva quantidade de droga apreendida e ao risco de reiteração delitiva, reafirmando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar já deferida, considerando que a paciente é mãe de duas crianças pequenas, uma delas lactente, e que não há nos autos elementos que autorizem afastar a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça, nem contra descendente (Id. 321793867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,
à verificação da legalidade da prisão do paciente
VITORIA FERREIRA DIAS
, prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina (MT), que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), conforme decisão que se vê no Id. 316622865.

A liminar foi concedida pelos seguintes fundamentos:

No caso em questão, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de estarem configurados
os pressupostos da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
), haja vista o flagrante em 17 de setembro de 2025, no qual foram apreendidos aproximadamente
102 (cento e dois) quilogramas de substância análoga à maconha
(114 tabletes) e 12 comprimidos de ecstasy, configurando, em tese, o tráfico interestadual. O Juízo singular fundamentou a conversão da prisão em preventiva na gravidade em concreto da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando a grande quantidade de droga e o histórico de envolvimento da paciente com o tráfico em 2021.

Contudo, a análise deve ser guiada pelo
princípio da proporcionalidade
e pela
proteção integral da infância
(CF, art. 227). A paciente é
mãe de duas crianças
, sendo uma delas com menos de 1 (um) ano de idade, e que ainda está em fase de amamentação.

O
Art. 318, III e V, do CPP
estabelece o direito subjetivo da mãe de criança menor de 12 anos de ver substituída a prisão preventiva pela domiciliar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no
HC coletivo 143.641/SP
, determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças de até 12 anos, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou praticados contra os próprios descendentes.

No presente caso, o crime imputado (tráfico de drogas) não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra os filhos.

A autoridade coatora justificou a negativa da domiciliar no fato de a defesa não ter demonstrado que a paciente era a única responsável pelos cuidados e que as crianças estavam sob a guarda da avó materna. Contudo, a defesa demonstrou que as crianças estão com a irmã da paciente, e o entendimento consolidado no STF e no STJ (a exemplo do
AgRg
no HC 983.939/SC) e pelo próprio TJMT (HC 1024257-21.2025, citado como precedente) é uníssono ao reafirmar que
a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pela lei
, e que a mera existência de rede de apoio familiar ou terceiros não afasta esse direito.

A propósito, nesse sentido, orienta-se a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos
arts
. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (STJ - Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731648 SC 2022/0085529-1, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
23.06.2022). (grifos meus).

Portanto, entendo que no caso dos autos não se revela suficiente a mera existência de terceiros ou familiares que, em tese, possam assumir os cuidados das crianças na ausência da genitora, considerando que o vínculo materno com filhos em tenra idade é, por sua própria natureza, imprescindível, insubstituível e transcende a mera satisfação das necessidades materiais imediatas, alcançando dimensões afetivas, emocionais e psíquicas essenciais ao pleno desenvolvimento infantil.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer elemento
que indique a concessão anterior de prisão domiciliar em favor da paciente, circunstância que reforça a juridicidade e a adequação, no caso concreto, da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Trata-se de medida não apenas juridicamente admissível, mas também socialmente recomendável.

Sobre o tema, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi deferida nova prisão domiciliar a paciente, mãe de três filhos menores, que se encontrava custodiada em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas no interior de sua residência. Vejamos:

V. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu
Habeas Corpus
para assegurar a uma mulher, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente. VI. Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício
. VII. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental
desprovido.(
AgRg
no HC n. 835.802/MS, relator Ministro
Messo
d
Azulay Neto, Quinta
Turma,julgado
em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Essa substituição deverá, por evidente, ser acompanhada e fiscalizada pelo Conselho Tutelar da localidade, com objetivo de assegurar a regularidade da convivência familiar e a proteção integral dos direitos das crianças, em estrita consonância com o disposto no artigo 227 da Constituição Federal,
c.c
. o artigo 4o, do ECA.

Diante desse quadro, concluo ser adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em consonância
com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
, especialmente no que se refere à aplicação humanizada das medidas cautelares, nos termos do artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a proteção integral à infância e a observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

Dessa forma, a manutenção da custódia de VITORIA FERREIRA DIAS, mãe de crianças, sendo uma lactente, constitui flagrante constrangimento ilegal, violando o direito subjetivo à domiciliar e o superior interesse das crianças.

A concessão da liminar é imperiosa, em razão da autoridade do precedente vinculante do STF e da necessidade de garantir a proteção integral dos filhos menores.

Dispositivo

Com essas considerações,
DEFIRO
o pedido liminar para
converter a prisão preventiva da paciente VITORIA FERREIRA DIAS em PRISÃO DOMICILIAR
, com fundamento nos
arts
. 318, III e V, c/c 318-A do Código de Processo Penal e no art. 227 da Constituição Federal.

A paciente deverá permanecer recolhida
24 (vinte e quatro) horas por dia
em sua moradia, não podendo dela sair sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida.

Imponho-lhe, ainda, o cumprimento das seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras a serem definidas pelo juízo da origem:

1-
Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP.

2 -
Comparecimento periódico em juízo
, na forma e no prazo definidos pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina/MT.

3-
Proibição de ausentar-se da comarca
da sua residência sem prévia autorização judicial.

4-
Inclusão do núcleo familiar da paciente em programa de acompanhamento e monitoramento socioassistencial
, cuja efetiva fiscalização caberá ao Conselho Tutelar, como forma de garantir a eficácia da medida substitutiva de prisão e a proteção integral dos infantes.

Seja a paciente intimada que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício, nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP.

Oficie-se imediatamente o Juízo de origem, para que expeça o competente Alvará de Soltura.

Ao Juízo singular para cumprimento da decisão, bem como para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) dias.

Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Des. Relator Lídio Modesto da Silva Filho.

Para o deslinde do mérito deste
h
abeas
c
orpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Em que pese
m
as informações prestadas pelo Juízo de origem indicarem que a prisão preventiva da paciente se justificaria pela quantidade expressiva de droga apreendida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que deve prevalecer, nessa hipótese, o direito da criança à convivência familiar e ao aleitamento materno, especialmente nesta fase inicial da vida.

Tal entendimento encontra amparo no art. 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de
assegurar, com absoluta prioridade, o direito da criança à vida, à saúde e à convivência familiar.

Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) orienta todo o ordenamento jurídico e impõe ao Poder Público a adoção de medidas que garantam não apenas os direitos da mãe, mas, sobretudo, o melhor interesse da criança — princípio igualmente consagrado no art. 227 e reconhecido em tratados internacionais de direitos humanos.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, tem reconhecido a necessidade de compatibilizar a execução da pena ou da prisão cautelar com a tutela prioritária da infância, aplicando medidas alternativas à prisão com base no
HC Coletivo n. 143.641/SP
, reafirmando a supremacia do direito da criança à convivência materna.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Vitoria Ferreira Dias
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar anteriormente concedida, para manter em liberdade
a
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025